Tribunal: STF
Processo: Súmula 680
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 680

O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.

[{"tipo": "topico", "texto": "Conversão da Súmula 680 na Súmula Vinculante 55ASúmula vinculante 55foi editada após reiterados precedentes que, ao apreciarem a constitucionalidade de leis que previam a extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos e pensionistas, assentaram que referida verba possui natureza indenizatória, não sendo compatível seu pagamento com as disposições constitucionais referentes ao regime próprio de previdência dos servidores públicos. Naquela oportunidade, a matéria já tinha entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte em verbete sumular não vinculante (Súmula 680), aprovado em 24/09/2003, que teve como fundamento as decisões prolatadas nos Recursos Extraordinários220.048/RS,220.713/RS,228.083/RS,231.389/RS e236.449/RS. Cito, por elucidativa, a ementa resultante do julgamento doRE 231.389, rel. Min. Moreira Alves: (...).[Rcl 36.243, rel. min.Luiz Fux, dec. monocrática, j. 11-9-2019,DJE199 de 13-9-2019.]●O direito ao vale-refeição e ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativosO direito ao vale-refeição e ao auxílio-alimentação não se estende aos inativos e pensionistas, vez que se trata de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 586.615 AgR/PR, Rel. Min. Eros Grau) Confira-se, ainda, os seguintes precedentes:RE 274.954/RS, Rel. Min. Celso de Mello;RE 332.445/RS, Rel. Min. Moreira Alves; e AI 354898-AgR/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa. Por fim, ressalta-se que o entendimento foi consolidado com a edição daSúmula 680/STF: Súmula 680: O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos. Diante do exposto, com base no art. 557, § 1º-A, doCPCe no art. 21, § 2º, doRI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário.[RE 415.826 AgR, rel. min.Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 28-9-2015,DJE198 de 2-10-2015.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "ASúmula 680foi convertidanaSúmula Vinculante 55."}]